Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008371-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS - CPF: 594.908.371-72 (AGRAVADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, a Recorrida demonstrou a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida
in limine
, isso porque, consoante documento de Id. 16429659 (ação de origem), são evidentes as dezenas de problemas e vícios que a impedem de residir no imóvel, tais como infiltrações e trincas nas paredes que são claramente identificáveis nas fotos encartadas a este recurso, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado.

Do mesmo modo, ficou demonstrado na pretensão invocada pela Agravada o perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação, eis que desde o ano de 2016 a Agravada vem tentando resolver a celeuma administrativamente, e todas as tratativas foram inexitosas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1008371-89.2019.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Plaenge Empreendimentos Ltda.
, em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito ativo formulado no Agravo de Instrumento interposto por
Elay Cavalcante de Miranda Vass.

Inconformada, a Agravante pugna pela reforma da decisão liminar, aduzindo, em síntese, que
não estão presentes os pressupostos processuais necessários para o deferimento da liminar recursal.

Argumenta que os documentos unilaterais apresentados pela agravante Elay Cavalcante, ora Agravada, não caracterizam o
fumus boni juris
e não comprovam o alegado.

Sustenta ainda que não ficou demonstrado o
periculum in mora
, pois a demora natural do processo não prejudicará o resultado útil da sentença a ser proferida ao final, após a produção das provas.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por consequência, seja indeferido o efeito ativo.

Contrarrazões ID 20621953.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020